Tribunal: TJBA
Processo: 8010679-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010679-53.2021.8.05.0039

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADSON DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s): ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR, ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. RENÚNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, após renúncia do advogado e não constituição de novo patrono nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é regular a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, após a renúncia do advogado do autor, sem intimação prévia da parte para regularização da representação processual e sem requerimento do réu.

III. Razões de decidir

3. Embora o artigo 112 do CPC estabeleça que o advogado poderá renunciar ao mandato desde que comprove a comunicação ao cliente, este dispositivo deve ser interpretado em consonância com outros princípios e regras processuais, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a primazia do julgamento de mérito.

4. O princípio da vedação da decisão surpresa, expressamente consagrado no artigo 10 do CPC, impõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte e, em regra, o requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

6. O processo já se encontrava em fase avançada, com a contestação apresentada pelo Município e todas as provas necessárias ao julgamento já produzidas, o que demonstra o interesse do autor no prosseguimento do feito.

7. A constituição de nova advogada pelo apelante demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do autor para regularizar sua representação processual. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após renúncia do advogado, exige a prévia intimação pessoal da parte para regularização da representação processual e, em regra, o requerimento do réu."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 10, 76, 112, 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010679-53.2021.8.05.0039, em que figura como Apelante Adson de Oliveira Silva

e, como Apelado Município de Camaçari,

a
cordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

dar
provimento
ao recurso,

nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Brito

Presidente/Relator